Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706388-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES RECORRIDO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO, ELZA ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES, VIOVALDO BARBOSA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR (ART. 702, §§ 2o e 3o - CPC). REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES SEM OBJEÇÃO. SUPRESSIO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alegação de rejeição liminar dos embargos (art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC) afastada, visto que os réus não alegaram que o autor pleiteou quantia superior à devida, mas, sim, que parte do débito foi devidamente quitado. 2. As relações jurídicas privadas devem ser baseadas na boa-fé, que prevê, dentre os seus conceitos parcelares, os institutos da supressio e surrectio, segundo os quais, o exercício inconteste, por certo período de tempo, de um direito de determinada forma, faz surgir a expectativa legítima de que o exercício daquele direito continuará a ocorrer daquela maneira. 3. Em atendimento ao artigo 86 do CPC, distribuição dos ônus de sucumbência mantida. 4. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 844 do Código Civil e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a sua indevida condenação ao pagamento do IPTU de 2017 e a errônea distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 844 do Código Civil e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pleiteados pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005